Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita in statu assertioni, isto quer dizer, com base na afirmação simples do autor em sua petição inicial.
2. Em ação de indenização por danos morais e danos materiais originada por cancelamento injustificado de voo, a relação jurídica está consubstanciada pela contratação de empresa aérea responsável pelo transporte dos passageiros, bem como pela companhia aérea que efetivamente operou o voo, e ainda, ante a alegação de que o voo previamente contratado foi cancelado pelas companhias aéreas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Conforme entendimento pacificado do STJ, a Convenção de Montreal (Decreto n. 5.910, de 27 de setembro de 2006) e a Convenção de Varsóvia aplicam-se somente nas hipóteses de indenização por danos materiais, não contemplando a reparação de eventual dano moral, sendo esta regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Os danos materiais não são presumidos e, logo, por se traduzirem em prejuízo financeiro experimentado pela parte prejudicada, devem ser provados.
5. O mero cumprimento irregular do contrato de transporte aéreo, sem outros fatores capazes de violar atributos da personalidade dos consumidores, não é suficiente para caracterizar o dano moral a ensejar a condenação da empresa aérea.
6. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelos parcialmente providos.